Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos morais decorrem de ofensa ou violação dos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica, entre outros, que resultem em sofrimento, dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
2. No âmbito contratual, para que sejam devidos danos morais, é necessário que o descumprimento contratual cause um dano dessa natureza, ou seja, que vá além do mero aborrecimento, descontentamento ou frustração do contratante. É necessário que haja um verdadeiro abalo psicológico ou moral.
3. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais. (Acórdão 1649947, 07416066020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.